Tribunal: TJDFT
Processo: 0728967-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Nos termos dos artigos 271 e 275, do Código de Processo Civil, intime-se a agravada, por oficial de justiça, no endereço informado no ID 18605331, pág. 25, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, em conformidade com o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se.